Tribunal: TJMT
Processo: 1023177-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023177-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Liminar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), ANTONIA MARIA DA SILVA - CPF: 838.511.271-53 (AGRAVADO), BEATRIZ CRISTINNE OLIVEIRA SILVA - CPF: 059.471.271-80 (PROCURADOR), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CACERES - PREVICACERES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PRECIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À COLETIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de referida sanção pecuniária deve ser afastada quando não comprovada
a eficácia da medida.

2. Tratando-se de obrigação relacionada à implantação de benefício previdenciário, na prática, observa-se que a fixação de astreintes contra pessoa jurídica de direito público
não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações.

3. Na hipótese, constam, no ato decisório agravado, outros meios para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, de responsabilização pessoal do agente público, que não onerarão ainda mais o erário e, consequentemente, a coletividade.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, nos autos n.°
1005313-55.2022.811.0006
, em trâmite na
4ª Vara Cível de Cáceres
,
que fixou multa cominatória para cumprimento de determinação judicial
, nos seguintes termos (
ID. 102357043 – autos n.° 1005313-55.2022.811.0006)
:

“
Vistos, etc.

Considerando o petitório de ID n. 102039948 e diante da recalcitrância da parte requerida em cumprir a determinação judicial, FIXO MULTA cominatória no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, sob pena de eventual configuração de crime de desobediência, improbidade administrativa, majoração de multa e afastamento do gestor do cargo.

Fixo o prazo máximo de 15 dias para implantação do benefício concedido em id 92876495.

Intime-se o requerido Município de Cáceres acerca da presente Decisão, via Sistema, através do PJE, bem como via Oficial de Justiça, dirigido ao seu representante legal.

Com o transcurso do prazo fixado, intime-se a parte autora para manifestação em 15 dias.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se com a máxima urgência utilizando-se dos meios de comunicação mais céleres à disposição deste Juízo e se atentando ao CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F. LIMA

Juíza de Direito
”.

Aduz a parte agravante a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial para implantação de benefício de auxílio-doença à parte agravada, em decorrência do disposto na Emenda Constitucional n.° 103/2019 e Lei Complementar Municipal n.° 188/2022, que vedam a responsabilização da autarquia previdenciária quanto ao pagamento de benefícios temporários estatutários, que desde então são de competência dos entes federados.

Argumenta que o atendimento à decisão que determinou a concessão do benefício implica em dano irreparável à autarquia agravante, que ensejará, ainda, a aplicação de multa pelo Tribunal de Contas Estadual.

Por essa razão, requer
(ID. 150199657):

a) que seja conhecido o presente Agravo de Instrumento;

b) preliminarmente, que seja revogada, liminarmente, a tutela de urgência diante do impedimento legal no cumprimento; bem como ao dano e autuações que incorrerão sobre o RPPS PREVICÁCERES Agravante;

c) que seja concedido liminarmente efeito suspensivo ao presente recurso, na forma do artigo 995, parágrafo único, e artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC C/C artigo 2ºB da Lei 9.494/97 e artigo 4º da Lei 8.437/92;

d) quanto ao mérito, que seja dado total provimento às razões apresentadas, uma vez que conforme preleciona a legislação em vigor, bem como o entendimento jurisprudencial é incabível o cumprimento de decisões antes do seu trânsito em julgado contra a Fazenda Pública, devendo ser atribuído ao Recurso o seu recebimento no efeito suspensivo;

e) Requer a aplicação dos art. 1.017, §§ 3º e 5º do CPC, no tocante a apresentação de peças do processo original”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi
parcialmente deferido, pelo Juiz Convocado, Dr. Jones Gattas Dias, para suspender a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, tão somente quanto à incidência de multa cominatória (ID. 150885241).

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID.
155747671
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
abstêm-se de adentrar no mérito recursal, afirmando inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 151690661).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, nos autos n.°
1005313-55.2022.811.0006
, em trâmite na
4ª Vara Cível de Cáceres
,
que

fixou multa cominatória para cumprimento de determinação judicial
.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que
a parte agravada, ANTÔNIA MARIA DA SILVA,
ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”
em desfavor do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES e do MUNICÍPIO DE CÁCERES, requerendo (ID. 88845229 – autos n.° 1005313-55.2022.811.0006):

“b) A procedência total da presente demanda, confirmando a liminar, para que seja concedido o benefício previdenciário de auxílio-doença em favor da requerente, contado desde a data do primeiro requerimento administrativo, até a data em que cessar a referida incapacidade laborativa.

d) a condenação da requerida ao pagamento das prestações previdenciárias de auxílio-doença, devidas desde a negativa administrativa do benefício, tornando definitiva a tutela provisória de urgência deferida, acrescidas de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação até a efetiva liquidação, respeitada a prescrição quinquenal. Requer-se ainda a aplicação dos

juros de mora a serem fixados à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, com base no art. 3.º do Decreto-lei n.º 2.322/1987, aplicável, analogicamente, aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter alimentar;

e) Caso seja constatada limitação para exercer atividade laborativa através de perícia médica determinada por este juízo, pugna pela concessão do Auxílio-acidente em favor da requerente no importe de 50% do salário do benefício, sendo o referido pago até a data da aposentadoria.

f) A Condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% do Valor da Causa;

g) Alternativamente Para a prova dos fatos alegados, requer a deferimento da utilização de prova emprestada, nos termos do Art. 372 do CPC, para que seja admitida a perícia médica realizada pelo Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 1ª Vara Federal da SSJ de Cáceres-MT.

h) Alternativamente, caso não seja deferida a utilização de prova emprestada, requer além do conhecimento dos documentos que acompanham a presente ação, requer e protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a perícia médica, sem exclusão de nenhum outro meio que se fizer necessário ao deslinde da demanda. Requer, portanto, a nomeação de perito, escolhido por este MM. Juízo, para a realização da perícia médica, inclusive, se necessários, a realização de exames suplementares, além dos apresentados, que sejam considerados indispensáveis para a constatação da doença”.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, a fim de conceder o auxílio-doença em favor da servidora (ID. 92876495 – autos n.° 1005313-55.2022.811.0006).

Contra a referida decisão, a parte agravante interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o n.° 1000787-14.2022.811.9005, porém, conquanto tenha postulado pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, este não foi deferido pelo Tribunal
ad quem
e, diante da recalcitrância na implementação do benefício, foi fixada multa cominatória (ID. 102357043 – autos n.° 1005313-55.2022.811.0006), contra a qual ora se insurge a autarquia.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
,
a despeito dos argumentos lançados pela parte agravante acerca da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, diante da responsabilidade do ente federado quanto ao custeio do auxílio-doença, tal matéria não merece ser conhecida.

Isso porque, conforme mencionado alhures, a autarquia previdenciária municipal interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela e determinou a implantação do benefício de auxílio-doença em favor da servidora agravada, oportunidade na qual teceu os mesmos argumentos quanto à responsabilidade pelo custeio de benefício estatutário.

Referido recurso foi julgado por essa Egrégia Câmara, embora pendente de transito em julgado, que a unanimidade, deu provimento parcial ao agravo, cuja ementa foi lançada nos seguintes termos (ID. 154725686 – autos n.° 1000787-14.2022.811.9005):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – BENEFÍCIO ESTATUTÁRIO – EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 103/2019 – RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO – ENTE FEDERADO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 181/2022 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n.° 103/2019 alterou as disposições relacionadas ao auxílio-doença, ao dispor que o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.

2. A Lei Complementar Municipal n.° 181/2022, por sua vez, alterou o RPPS do município de Cáceres para estabelecer que o auxílio-doença, benefício estatutário temporário, passa a ser de responsabilidade dos respectivos órgãos ou entes aos quais se encontram vinculados os servidores municiais efetivos.

3. Presente o ente federado no polo passivo da demanda e, ausente impugnação quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, cabível o provimento parcial do agravo para redirecionar a obrigação ao município de Cáceres”.

Sendo assim, considerando que nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1000787-14.2022.811.9005 houve a apreciação da matéria, com o consequente redirecionamento da obrigação ao Município de Cáceres, cinge-se a matéria recursal tão somente quanto à fixação de multa cominatória.

Com efeito,
os artigos 536, § 1º e 537, do Código de Processo Civil, preveem a cominação de multa, destinada ao cumprimento da tutela concedida judicialmente, como medida de apoio, dando maior efetividade ao processo,
in verbis
:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”.

Entrementes, conquanto admitida, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de sanção pecuniária como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais, deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida. Veja-se:

“(...) À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Na prática, observa-se que a imposição de multa contra pessoa jurídica de direito público interno, como é o caso da parte agravante, não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações.

Outrossim, levando em conta que a fixação de astreintes recai sobre a pessoa jurídica de direito público, os prejuízos serão suportados por toda a coletividade, já que o agente público ou político, na maioria das vezes, sairá ileso, sem responder pessoalmente pelas consequências do descumprimento da ordem judicial.

Além disso, mister salientar que
no ato decisório agravado constam outros meios para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, de responsabilização pessoal do agente público, que não importam em simplesmente onerar o já depauperado erário.

A propósito, acerca do afastamento da multa cominatória quando atinge diretamente o erário e existentes outros meios coercitivos, assim já decidiu este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – TFD – ASTREINTES AFASTADAS– PROVIMENTO.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve-se afastá-la, porque atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade
.

(TJ-MT - AI: 10009701020178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/06/2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LIMINAR CONCEDIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação
”.

(TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, em sede de juízo não exauriente,
concluo como necessário o afastamento das astreintes,
consignando, todavia, que em caso de reiteração no desatendimento da determinação, o magistrado singular poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tão somente para afastar a multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023